Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717932-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: VALTER CARVALHO VERAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oficie-se ao juízo reclamado para prestar informações que reputar necessárias acerca dos embargos opostos pelo reclamante. Sem embargo, considerando os efeitos infringentes propugnados, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 13:10:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador